Tribunal: TJES
Processo: 5015557-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015557-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA. IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA PELO EXECUTADO. RECUSA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA GRADAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos da Execução Fiscal nº 5009250-62.2023.8.08.0035, ordenou a penhora de imóvel ofertado pela executada, Imobiliária Patrimônio Ltda., como garantia do juízo. A decisão agravada rejeitou o requerimento do ente público exequente de observância da gradação legal prevista no artigo 11 da Lei nº 6.830/80, sem explicitar fundamentação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a recusa do ente público em aceitar imóvel ofertado à penhora pela executada é legítima frente à ordem de gradação prevista no artigo 11 da Lei nº 6.830/80;

(ii) estabelecer se a decisão agravada poderia relativizar a ordem de penhora sem fundamentação concreta que demonstre a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a legislação aplicável determinam que a penhora deve observar a ordem de gradação prevista no artigo 11 da Lei nº 6.830/80, cabendo ao exequente recusar bens ofertados em desacordo com a ordem legal, salvo demonstração de necessidade concreta para afastamento dessa ordem.

O artigo 9º, II, da Lei nº 6.830/80 impõe ao executado o ônus de demonstrar a necessidade de relativizar a ordem legal, sendo insuficiente a mera alegação genérica do princípio da menor onerosidade.

A orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ em recursos repetitivos (REsp nº 1.337.790/PR) preconiza que o princípio da menor onerosidade não possui prevalência abstrata sobre o princípio da efetividade da execução fiscal, especialmente quando a ordem legal de gradação não é respeitada.

No caso concreto, o imóvel ofertado à penhora não apresentou liquidez e características que garantam a efetividade da execução fiscal, conforme alegado pelo agravante, além de não terem sido apresentados elementos concretos pela executada que justifiquem a mitigação da ordem legal de penhora.

Ademais, não houve tentativa prévia de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, que ocupa a primeira posição na gradação legal, evidenciando a ausência de esgotamento dos meios menos onerosos ao devedor e mais eficazes ao exequente.

Precedentes desta Corte e do STJ confirmam a legitimidade da recusa de bens pelo exequente quando ofertados em inobservância da gradação legal, sendo essa recusa coerente com o artigo 11 da Lei nº 6.830/80 e o artigo 835 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ordem de penhora prevista no artigo 11 da Lei nº 6.830/80 é obrigatória e somente pode ser relativizada mediante demonstração concreta da necessidade de afastamento.

O princípio da menor onerosidade não prevalece, em abstrato, sobre a efetividade da execução fiscal, especialmente quando não comprovada a onerosidade excessiva da penhora conforme a gradação legal.

É legítima a recusa do exequente a bens ofertados em penhora que não observem a gradação legal, salvo demonstração objetiva de requisitos que justifiquem a sua mitigação.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015557-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO:
IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES nos autos da
execução fiscal
nº 5009250-62.2023.8.08.0035 por ele ajuizada em desfavor da IMOBILIÁRIA PATRIMONIO LTDA, que ordenou a penhora do imóvel apresentado pelo executado como garantia do Juízo.

Em suas razões, o Município agravante suscita a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e violação ao princípio da cooperação, eis que não foi indicado o dispositivo legal que embasou a rejeição genérica do requerimento do ente público exequente.

Sustenta que a decisão agravada inobservou a ordem de preferência estabelecida no artigo 11, da Lei de Execuções Fiscais, que arrola taxativamente o dinheiro como primeiro bem na lista de hipóteses de penhora, sendo que o bem imóvel ocupa a quarta posição do rol.

Defende que, assim, não é válido que o juízo de piso altere a ordem prevista no artigo citado para deferir o arresto do bem imóvel em detrimento do arresto de crédito.

Alega que apesar do executado ter oferecido bens penhoráveis, eles não foram aceitos pela Fazenda Pública, porque o dinheiro prefere outros bens móveis e imóveis, conforme inteligência do art. 835, do CPC e art. 11, da LEF.

Afirma que, segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a parte devedora não possui o direito subjetivo à indicação de bem à penhora à sua livre escolha.

Argumenta que a relativização da ordem estabelecida pela Lei de Execução Fiscal depende da demonstração do princípio da menor onerosidade, requisito esse não cumprido já que em nenhum momento o executado apresentou elementos concretos que ensejam a sua aplicação.

Diante do exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso para que seja indeferido o recebimento do imóvel ofertado pelo executado como garantia do juízo.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
.
Entendo, desde logo, que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo recursal. Explica-se.

O Município Agravante ajuizou execução fiscal em junho de 2023, e logo após citada, a Executada, ora Agravada, ofereceu bens imóveis à penhora (
todos os lotes que compõem a quadra 123 do Loteamento Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha/ES
), sem nem sequer apresentar a matrícula dos imóveis (prova da propriedade), colacionando a Certidão de Valor Venal nº 235896/2023 emitida pela Prefeitura de Vila Velha, os quais
não
foram aceitos pela Fazenda Pública Municipal.

Necessário pontuar que o artigo 11 da Lei nº 6.830/80 prevê uma gradação legal de ordem de penhora, a saber:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“a exequente não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora, fora da ordem legal”
(STJ; AgInt-REsp 1.942.150; Proc. 2021/0170315-6; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 15/03/2022; DJE 01/04/2022).

Sendo assim, a Corte da Cidadania firmou entendimento, na sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.337.790/PR), segundo o qual, nos termos do artigo 9º, II, da Lei nº 6.830/80,
cumpre ao executado nomear bem à penhora, observada a ordem legal estatuída no artigo 11 da LEF,

cabendo a ele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade da execução.

Outrossim, afirmou a inexistência de preponderância, em abstrato, do
princípio da menor onerosidade para o devedor
sobre o da
efetividade da tutela executiva
.

Nesse sentido, correndo a execução em benefício do exequente, é possibilitado a este recusar a penhora de bem oferecido em descumprimento à ordem legal ou oferecer riscos à satisfação do crédito.

Fixado isso, na hipótese dos autos, a recusa da Fazenda Pública em aceitar o imóvel nomeado à penhora para a garantia do juízo como condição de apresentação de defesa mostra-se
bem fundamentada
, diante da ausência de liquidez do bem e da dificuldade de promover o leilão judicial do bem, tornando ineficaz a sua nomeação à penhora como garantia do juízo.

Outrossim, sequer houve a tentativa de penhora dos ativos financeiros via sistema SISBAJUD como forma de garantia do juízo, com a observância da ordem legal do artigo 11, da LEF.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência desta Egrégia Câmara e deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACATOU A RECUSA DO ENTE PÚBLICO AOS BENS INDICADOS À PENHORA. POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE RECUSAR NOMEAÇÃO DE BEM OFERECIDO À PENHORA QUANDO INOBSERVADA A ORDEM DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES DO STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível entende que não merece prosperar a tese de que a recusa dos imóveis oferecidos em garantia se revela abusiva, haja vista que o Tribunal da Cidadania possui orientação pacífica no sentido de que, tratando-se de execução fiscal, o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da lei nº 6.830/1980, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade. Precedentes.
2)
O art. 11 da Lei de Execuções Fiscais estabelece uma ordem legal preferencial de bens a serem penhorados, em que o dinheiro se encontra em primeiro lugar, de modo que se faculta ao exequente a recusa dos bens oferecidos em inobservância a tal ordem. Logo, não tendo havido tentativa prévia de penhora de ativos financeiros, a recusa ao bem imóvel ofertado em garantia se revela lícita e razoável.
3) O simples fato de o devedor possuir bens suficientes para garantia da execução, por si só, não constitui óbice à opção pela penhora, mediante o sistema BacenJud, sobre valores depositados em contas bancárias, haja vista a precedência dessa modalidade de constrição, não havendo que se cogitar em ofensa ao princípio da menor onerosidade. 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AI nº 5013342-91.2023.8.08.0000; 4ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 28/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – INOBSERVÂNCIA INJUSTIFICADA DA GRADAÇÃO DO ART. 11, DA LEF – RECUSA LEGÍTIMA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO BEM IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Na esteira do entendimento do e. STF, “[...]a parte executada deve nomear bens à penhora com a observância da ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade. [...]
Não observada a ordem legal e não demonstrada a exceção da onerosidade excessiva, a Fazenda Pública pode recusar os bens oferecidos e solicitar a penhora on line, via Bacenjud, sem necessitar, após o início da vigência da Lei n. 11.382/2006, de outras diligências extrajudiciais à procura de outros bens penhoráveis.
Precedentes.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) 2 –
No caso dos autos, a parte executada nomeou à penhora o imóvel nele descrito sem qualquer ressalva que viabilize a mitigação da gradação legal inserta no art. 11, da Lei nº 6.830/80, o que justifica a recusa externada pelo ente público agravante
. 3 – Decisão reformada. Agravo de instrumento provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 06 de abril de 2021. (TJES; AI nº 5002311-79.2020.8.08.0000; 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 13/04/2021)

Outrossim, a orientação positivada no enunciado da Súmula nº 417, do STJ não retira a possibilidade de recusa da Fazenda Pública de bens dados em penhora.

Portanto
, no caso vertente, não há justificativa para a inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para indeferir a penhora do imóvel ofertado pela parte ora agravada como garantia do juízo na execução fiscal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.